Tribunal: TJDFT
Processo: 0737979-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737979-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA EUNICE LEAL DE SIQUEIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância ao princípio do contraditório, intimem-se a parte agravada para, caso queira, se manifestar acerca da petição interposta de ID 64960474, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator